Tribunal: TJSP
Processo: 0010363-58.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Manifestação da parte embargada. Inocorrência desse vício. Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Manifesto caráter infringente e protelatório. Imposição de multa de 2% do valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Manifestação da parte embargada. Inocorrência desse vício. Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Manifesto caráter infringente e protelatório. Imposição de multa de 2% do valor atualizado da condenação, a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência e aplicação do artigo 1026, §2o do Código de Processo Civil. Impossibilidade de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0010363-58.2013.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante KIRRA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado VITOR AUGUSTO
PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010363-58.2013.8.26.0562/50001 -Voto no 19848
2
Voto no 19848
Embargos de Declaração no 0010363-58.2013.8.26.0562/50001
Embargante: KIRRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargado: VITOR AUGUSTO PEDROSO
Comarca: Santos (10 a Vara Cível)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no v.
acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de
Processo Civil. Manifestação da parte embargada. Inocorrência
desse vício. Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já
decidida no intuito de obter a modificação do julgado.
Descabimento. Manifesto caráter infringente e protelatório.
Imposição de multa de 2% do valor atualizado da condenação, a
ser apurado em fase de liquidação. Inteligência e aplicação do
artigo 1026, §2o do Código de Processo Civil. Impossibilidade de
acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do
v. acórdão (fls.412/415), que manteve a decisão anteriormente proferida.
Aponta contradição no v. acórdão.
Sustenta o embargante, em apertada síntese, que após a
determinação de retorno dos autos pelo STJ para reanálise do caso,
entendeu pela aplicação da cláusula penal no caso em epígrafe, no
entanto, ao final manteve a “decisão anteriormente proferida”, que
condenou a embargante ao pagamento de 1,5% ao mês, como se lucros
cessantes fosse e não em parcela única. Requer seja sanada a contradição
para que conste o arbitramento correto da multa em parcela única, em
consonância ao repetitivo de Tema 971 (fls.418/419).
Recebidos os embargos declaratórios, houve despacho nos
termos do artigo 1023, §2o do Código de Processo Civil (fl.421),
determinando a manifestação da parte embargada, que apresentou sua
manifestação (fls.424/427).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a demanda foi
decidida, não havendo que se falar em contradição a ser sanada.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II,
do NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010363-58.2013.8.26.0562/50001 -Voto no 19848
3
de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função
integrativa, não se admite a oposição de embargos de declaração como
meio de se provocar o reexame da decisão embargada, mediante reiteração
de teses e argumentos.
Com o devido respeito à empresa embargante, uma leitura
do julgado e do recurso em apreço, basta para se concluir pelo caráter
exclusivamente infringente dos embargos de declaração, através do qual
se busca o reexame da decisão e a alteração do entendimento unânime
oposto ao defendido.
A alteração do resultado do julgamento verdadeiro objetivo
da embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso
adequado, não havendo que se repetir o que se encontra expresso no
julgado, cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os presentes
embargos, repise-se, de exclusivo caráter infringente revelador do
inconformismo da embargante com o que ficou decidido, sendo
inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não
incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Ademais, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até
mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dessa
maneira,
considerando
que
os
embargos
de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão
e considerando que a decisão embargada deduziu claramente os
fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais
porque se entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Nesse sentido, embora a embargante sustente a existência
de contradição no v. acórdão, conclui-se, em última análise, que a
embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada e
devidamente fundamentada.
Tendo em vista que a matéria aqui levantada já fora
plenamente apreciada, estes embargos são manifestamente protelatórios,
ensejando a incidência da penalidade prevista no artigo artigo 1026, §2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010363-58.2013.8.26.0562/50001 -Voto no 19848
4
do Código de Processo Civil, com aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em benefício do embargado.
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado,
não comporta acolhimento o presente inconformismo, determinada a
incidência de multa.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

RAMON MATEO JUNIOR
Relator